Tribunal: TJDFT
Processo: 0734905-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734905-86.2021.8.07.0000 PACIENTE: BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES, WELLITON GOES DA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado BRUNO GONÇALVES PEREIRA DE LIMA em favor de BRENDA SANTOS MELO UCHOA PONTES e WELLINTON GOES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que recebeu a denúncia que imputa aos pacientes o crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, da Lei 13.343/06 e no caso de Welliton, c/c art. 329, caput do Código Penal. Relata o impetrante que os pacientes foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40 VI, da Lei 13.343/06, e no caso de Welliton, também o art. 329, caput do Código Penal. Sustenta, em breve síntese, a ausência de justa causa para a admissão da presente ação penal, ante a ausência de qualquer elemento comprobatório das condutas ilícitas imputadas aos pacientes. Insiste na inexistência de indícios razoáveis de autoria e de prova indiciária da materialidade do suposto crime de tráfico de drogas, salientando que a invasão domiciliar foi ilegal e, consequentemente, todas as provas apreendidas. Tece considerações sobre a ilegalidade das provas, em especial a ausência de perícia dos telefones apreendidos e da não juntada dos supostos vídeos que confirmariam a traficância. Salienta que o paciente sofreu agressões dos policiais e que é usuário de drogas, que o laudo do IML ainda não foi juntado aos autos, e que a prisão está fundada em provas ilícitas. Por fim, salienta a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora e requer, em caráter liminar, a suspensão do processo criminal até o julgamento do presente writ, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente Welliton Goes da Silva, e seu trancamento também em favor de Brenda Santos Melo Uchoa Pontes. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, determinando-se a soltura do paciente Welliton e o trancamento da ação penal 0724716-46.2021.8.07.0001 em favor de ambos os pacientes, bem como pela declaração da ilicitude das buscas e apreensões realizadas, com o consequente reconhecimento das nulidades apontadas. É o breve relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pelo impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Pretende o impetrante a suspensão da ação penal, com a consequente soltura do paciente Wellinton e, ao final, o seu trancamento definitivo alegando inexistir justa causa para o prosseguimento. A d. magistrada ao examinar o pedido de liberdade provisória apresentado pelo denunciado, destacou com propriedade, verbis (ID 101605866): “Analisando detidamente os autos, observo que a Defesa não trouxe qualquer fato novo hábil a amparar seu pedido. A legalidade do flagrante e a conversão da prisão em preventiva foram devidamente analisadas pelo MM. Juiz que realizou a audiência de custódia do requerente. (...) E, no caso concreto, a apreensão de drogas torna presentes as fundadas razões que deram origem às buscas, tendo em vista a apreensão de drogas na posse do usuário que tinha acabado de sair da residência do acusado e admitiu ter adquirido lá os entorpecentes...”. É de conhecimento geral que o Habeas Corpus, remédio jurídico-processual, de índole constitucional, tem por escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, sendo marcado por cognição sumária e rito célere, motivo pelo qual não comporta o exame de questões outras que, para seu deslinde, demandem aprofundado exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar ao processo de conhecimento. Dessa forma, o trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, que somente pode ocorrer quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de materialidade ou dos indícios de autoria, a presença de causas extintivas da punibilidade, ou ainda a presença de manifesta ilegalidade apta a fulminar todo o procedimento investigativo ou instrutório, o que não se revela de forma peremptória na presente hipótese. Entendo que a tese erigida no presente writ não se mostra suficiente per se para obstar, ao menos liminarmente, o prosseguimento da persecução penal. Sublinho que a avaliação da adequação das condutas imputadas aos Pacientes e a suposta ilicitude das provas dos autos, ou questões outras, demanda dilação probatória a ser apurada em instrução processual, não se prestando a estreita via do habeas corpus à análise dos elementos de prova. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 158, § 3° (POR DUAS VEZES), E NO ART. 157, § 2°, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR QUE REITERA NA PRÁTICA DE CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) A alegação de não autoria demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. (...) Ordem denegada.” (Acórdão 1226421, 07001341920208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 31/1/2020.) Reafirmo, diante da análise da peça inicial e dos documentos que a instruem, mostra-se precoce, em sede liminar, a suspensão do trâmite regular do processo principal, como pretende o impetrante, mostrando-se prudente e necessária uma cognição mais profunda dos fatos constantes da denúncia para se averiguar a veracidade das alegações firmadas pelos denunciados. Quanto à alegação de que os policiais realizaram buscas não autorizadas, embora se trate de questão de mérito, destaco que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, estando o agente em flagrante delito enquanto não cessada a permanência. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que não há qualquer ilegalidade, inclusive firmando tese com repercussão geral (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). Não obstante as teses apresentadas pela defesa, fato é que estão presentes a materialidade e indícios admissíveis que apontam a autoria do delito de tráfico aos pacientes, não cabendo nesse exame perfunctório afastar de plano a segregação do paciente Wellinton, vez que a prisão se encontra devidamente fundamentada, nem aferir, por ora, a real participação dos pacientes no crime a eles imputado. É dizer, não há nada nos autos que autorize o trancamento ou mesmo a suspensão da ação penal, sendo certo que a instrução se faz necessária ao melhor esclarecimento dos fatos contidos na denúncia, como ressaltado acima. Assim, não verifico, ao menos nessa assentada, a presença dos requisitos necessários que justifiquem o deferimento liminar do pedido para suspender o trâmite da ação penal ou mesmo determinar a soltura do paciente Welliton, pois não visualizo, por ora, o alegado constrangimento ilegal. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se e solicitem-se as informações à d. autoridade coatora. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator